Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal.
3. O recorrente requer a sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas da materialidade e da atipicidade da conduta. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. Autoria e materialidade comprovadas. Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e evidencia que o réu não atendeu à ordem de parada emanada dos policiais militares. Com efeito, os policiais militares estavam em viatura caracterizada, fardados e abordaram o réu em via pública, após identificarem que a motocicleta conduzida pelo réu e os trajes por ele usados eram compatíveis à descrição feita pela vítima quando abordou a equipe policial e noticiou a tentativa de crime.
5. Os depoimentos dos policiais militares Matheus e Marcio, colhidos em sede policial e em sede judicial são harmônicos e convergentes, no sentido de que o réu se evadiu após receber a ordem de parada. Em juízo, o réu alegou que a ordem de parada não ocorreu, mas a sua versão que não se amolda às provas produzidas e foi rechaçada pela juíza sentenciante, nos seguintes termos: “No entanto, confessou que fugiu e se evadiu do local, sob o argumento de que ficou com medo pelo fato de estar sem a habilitação, de ser preso. Aos 4 min. 16 seg. do seu depoimento, contudo, ele afirmou que, quando os policiais o alcançaram disseram para ele parar (disse que os policiais disseram “para, para, para”). Alegou que, quando ele foi parar a moto os policiais encostaram nela, ocasião em que ele bateu no meio-fio e caiu. Asseverou que continuou a fugir porque os policiais estavam agressivos e atirando contra ele, no entanto, nenhuma munição o acertou.”
6. Por conseguinte, a alegação do réu está dissociada do contexto probatório. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos dos policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, têm presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento julgador, sobretudo quando inexistente circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.